Tribunal: TJDFT
Processo: 0704769-33.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE VEÍCULO. ANTIGA PROPRIETÁRIA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INCIDÊNCIA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA VERBA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação - Ação regressiva de ressarcimento de danos decorrentes de acidente de trânsito,
2. Decisão anterior - A r. decisão agravada acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva de ré e extinguiu o processo em relação a ela, sem resolução do mérito, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se, na hipótese de exclusão do réu por ilegitimidade passiva sem resolução do mérito, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no art. 85, § 2o, do CPC ou conforme a regra específica do art. 338, parágrafo único, do CPC.
III. Razões de decidir
4. A exclusão da ré por ilegitimidade passiva configura hipótese específica regulada pelo art. 338, parágrafo único, do CPC, que prevê honorários entre 3% e 5% do valor da causa.
5. A invocação do art. 338 do CPC pela autora, com indicação do legitimado, ainda que cumulada com tese de manutenção da responsabilidade da ré originária, permite a aplicação do dispositivo.
6. A interpretação teleológica e instrumental dos atos processuais afasta o formalismo excessivo quanto à forma do pedido de substituição do polo passivo.
7. Considerados o curto tempo de tramitação, a baixa complexidade da causa e a atuação limitada do patrono da ré, é adequada a fixação dos honorários em 5% sobre o valor da causa.
8. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o e § 8o, 338, parágrafo único, 322, § 2o, e 489, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.131.324/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 22.09.2025.